Tribunal: TJES
Processo: 5016581-61.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016581-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: EDVALDO GRATEK e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016581-61.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES

RECORRIDOS: EDVALDO GRATEK E HELENI FROHLICK GRATEK

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDVALDO GRATEK
e
HELENI FROHLICK GRATEK
, condenando a recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos recorridos, a título de danos morais, em razão de atraso de voo.

Os autores, ora recorridos, ajuizaram a presente ação indenizatória alegando, em síntese, que adquiriram passagens aéreas da ré, ora recorrente, para um voo com saída de Milão (MPX) no dia 12/08/2022, às 15:10h, com destino a Newark (EWR), nos Estados Unidos, com escalas em Zurich (ZRH). Aduziram que o primeiro voo sofreu um atraso de 2 horas e 40 minutos, o que ocasionou a perda da conexão em Zurich. Afirmaram, ainda, que apesar de terem verificado a existência de um voo anterior, foram reacomodados em um voo somente no dia seguinte, 13/08/2022, chegando ao destino com um atraso superior a 24 horas (26 horas). Diante disso, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A ré, em sua contestação, sustentou a ocorrência de caso fortuito/força maior, em razão de condições climáticas adversas. No mérito, impugnou a pretensão indenizatória, argumentando a inexistência de dano moral indenizável.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, a título de danos morais, sob o fundamento de que a falha na prestação do serviço causou transtornos aos autores, consistentes no cancelamento do voo e no atraso na chegada ao destino, presumindo o dano moral.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Analisando detidamente o caso dos autos, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, entendo que assiste razão em parte à recorrente, pelo que a sentença deve ser reformada. Explico.

A apuração de responsabilidade civil da requerida, na espécie, por ser objetiva em razão da aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, independe de qualquer análise acerca de ter atuado com ou sem culpa, bastando verificar a presença do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, elementos exigidos pela legislação consumerista, conforme previsão do art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É consabido que tratando-se de motivo alheio ao controle do transportador, imprevisível, inevitável e necessário para garantir a segurança dos transportados, a configurar fortuito externo e ensejar o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3º, do CDC). Por outro lado, mesmo que afastada a responsabilidade civil da companhia aérea nos termos da legislação consumerista e civilista, é certo que em caso de cancelamento, atraso e alteração de voos por problemas climáticos, compete à empresa aérea fornecer o mínimo de conforto e de informações aos passageiros, bem como alimentação, hospedagem e deslocamento para outro aeroporto, quando necessário.

Nesse sentido, SERGIO CAVALIERI FILHO:

(...) Como se vê, as intempéries da natureza nem sempre caracterizam a irresistibilidade para o transportador aéreo. Além de devidamente equipado com avançada tecnologia para prever e evitar riscos, pode e deve minorar as consequências da força maior. Se não pode impedir o mau tempo, pode prevê-lo e evitar a viagem, ou atenuar os seus efeitos hospedando os passageiros e dando-lhes tratamento adequado. Não se trata de responsabilizar o transportador aéreo pelo fenômeno natural em si, mas pela ineficácia do serviço que presta, face à não realização, em tempo hábil, dos reparos necessários à continuação do fornecimento do serviço. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas S. A., 2015, p.434.)

Destarte, descumpridas as condições contratualmente ajustadas, exsurge a responsabilidade da empresa aérea em arcar com os prejuízos a que deu causa, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que se deu no presente caso, pois o atraso no voo decorreu de más condições climáticas, o que caracteriza fortuito externo.

A despeito de a companhia aérea recorrente ter acostado telas sistêmicas objetivando demonstrar que a impossibilidade de decolagem ocorreu em decorrência de fatores climáticos no aeroporto de destino, documento obtido junto
site Flightstats
, de domínio público, não colacionou aos autos documentos outros, como por exemplo, informação da autoridade oficial (‘controladores de voos’) a corroborar que no horário previsto para o pouso, de fato, não havia condições seguras.

Outrossim, considerando que somente foi possível embarcar no dia seguinte, não se desincumbiu recorrente de comprovar que prestou assistência material aos autores/recorridos, com oferecimento de
voucher
de alimentação, bem como, acomodação em hotel, procurando minimizar, assim, os prejuízos sofridos pelo consumidor pelo inadimplemento contratual.

Sem maiores delongas, tendo em vista as provas carreadas aos autos, partilho do entendimento adotado pelo juiz sentenciante no tocante à configuração de danos extrapatrimoniais causados aos recorridos (
in re ipsa
). Todavia, com a devida vênia, discordo do valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de compensação por tais danos.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que deve ser reduzido o valor da condenação para o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada recorrido/autor, quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor/recorrido, mantendo-se incólume os demais termos da brilhante sentença.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)